Tribunal: TJBA
Processo: 8005162-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005162-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: TERESINHA MAGALHAES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOSE BENEDITO BRASIL FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. HIPEC. RECUSA PARCIAL DE COBERTURA. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 14.905/2024, MANTIDA, NO MAIS, A SENTENÇA RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar o custeio de procedimento de citorredução cirúrgica com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal (HIPEC) e dos materiais indispensáveis à sua realização, bem como condenar a ré ao pagamento de compensação moral. A apelante suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, ao argumento de inexistência de negativa administrativa, e, no mérito, defendeu a licitude da recusa parcial de cobertura, a limitação contratual do custeio, a realização do tratamento fora da rede credenciada, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se está caracterizado o interesse de agir da autora, diante da autorização apenas parcial do procedimento; (ii) saber se é abusiva a recusa parcial de cobertura de procedimento oncológico e de materiais indispensáveis ao tratamento, em contrato de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98; (iii) saber se a indicação de realização do tratamento fora da rede credenciada afasta o dever de custeio integral; (iv) saber se a recusa indevida de cobertura enseja danos morais e se o valor arbitrado comporta alteração; e (v) saber se os consectários legais da condenação devem ser adequados aos critérios da Lei nº 14.905/2024, bem como se é cabível a majoração de honorários em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de interesse de agir não merece acolhimento, pois a emissão de documento de validação prévia com autorização apenas parcial do tratamento e exclusão de materiais indispensáveis evidencia pretensão resistida apta a justificar a tutela jurisdicional.
4. A relação entre beneficiária e operadora possui natureza consumerista, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de contrato anterior à Lei nº 9.656/98, sendo possível o controle de abusividade das cláusulas contratuais limitativas, especialmente quando em jogo o direito à saúde.
5. Havendo cobertura da patologia oncológica, revela-se abusiva a recusa parcial do procedimento terapêutico indicado pelo médico assistente e dos materiais necessários à sua realização, por esvaziar o próprio objeto do contrato. A autorização parcial equipara-se à negativa indevida de cobertura.
6. A alegação de realização do procedimento fora da rede credenciada não afasta o dever de custeio integral, pois a controvérsia não versa sobre mero reembolso de despesas, mas sobre obrigação de autorizar e custear diretamente tratamento indispensável, sem demonstração de alternativa terapêutica equivalente na rede credenciada.
7. A recusa indevida de cobertura de procedimento essencial ao tratamento de enfermidade grave, em contexto oncológico, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros adotados em hipóteses análogas.
8. Assiste parcial razão à apelante quanto aos consectários legais, devendo a condenação ser adequada aos critérios da Lei nº 14.905/2024, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, correspondente à taxa Selic, mantidos os termos iniciais fixados na sentença.
9. Inviável a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porque o recurso foi parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais da condenação aos critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1.

A autorização apenas parcial de procedimento médico, com exclusão de materiais indispensáveis à sua realização, caracteriza pretensão resistida e evidencia o interesse de agir do beneficiário do plano de saúde.

2.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde de trato sucessivo, inclusive aos celebrados antes da Lei nº 9.656/98, para controle da abusividade de cláusulas limitativas.

3.

Havendo cobertura da enfermidade, é abusiva a recusa parcial do procedimento e dos materiais indispensáveis ao tratamento indicado pelo médico assistente.

4.

A recusa indevida de cobertura de tratamento oncológico essencial configura dano moral indenizável.

5.

Sendo o recurso parcialmente provido, ainda que apenas para adequação dos consectários legais, não cabe majoração de honorários recursais.

6.

Após a Lei nº 14.905/2024, a correção monetária das obrigações civis observa o IPCA e os juros de mora incidem segundo a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, mantidos, no caso, os termos iniciais fixados na sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 47 e 51, IV; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8078442-83.2024.8.05.0001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, DJEN 04.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8109162-33.2024.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, DJEN 12.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8010692-21.2024.8.05.0274, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, DJEN 03.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8104095-92.2021.8.05.0001, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, Quarta Câmara Cível, DJEN 20.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 8005162-79.2024.805.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A

e,
Apelada,
TERESINHA MAGALHÃES DE AZEVEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

D
AR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.